Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-75.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Negativa de contratação – Cartão de crédito consignado – Contratação negada – Perícia grafotécnica apurou a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual – Falha na prestação dos serviços – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da casa bancária (súmula no 479, STJ) –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Negativa de contratação – Cartão de crédito consignado – Contratação negada – Perícia grafotécnica apurou a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual – Falha na prestação dos serviços – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da casa bancária (súmula no 479, STJ) – Inexistência do negócio jurídico e consequente restituição do montante subtraído do autor – Consumidor por equiparação (art. 17, CDC) – Incidência da tese assentada no Tema no 929, do E. STJ, observadas as datas dos descontos indevidos e a modulação de seus efeitos – Montante a ser ressarcido pelo réu deve sofrer abatimento de eventuais valores destinados ao autor, evitando-se enriquecimento ilícito – Danos morais afastados – Valores ínfimos a título de reserva de margem consignável – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, a fim de reconhecer o direito à compensação de eventuais valores sacados, bem como afastar a condenação a título de dano moral.